Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-23.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR FOTOGRAFIAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica), à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) se é possível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra firme da ofendida e pelas fotografias, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Em consonância com julgados do Superior Tribunal de Justiça, (AREsp 2398309, AgRg no HC n. 843.482/SE e AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG), a despeito das normas contidas no artigo 158 e artigo 564, inciso III, “b”, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva.
6. No caso, as fotografias juntadas aos autos, a ocorrência policial reportando os fatos e a prova oral coligida são hábeis a comprovar as lesões sofridas pela ofendida.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
8. Tratando-se de réu multirreincidente, não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e adequação da sanção penal. No caso, aplica-se a compensação parcial, com a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.